Tribunal: TJPA
Processo: 0806488-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente e a outros dois comparsas. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), de igual modo foi devidamente fundamentada na decisão combatida, diante da extrema gravidade do crime, cometido em via pública, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, inclusive, havendo um disparo que lesionou uma das vítimas, além de que há traços de premeditação no crime, já que o paciente era quem aguardava no carro para dar a fuga aos seus comparsas após a subtração dos bens das vítimas. Insta ainda ser salientado que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, nos autos de nº 0025094-51.2017.81.4.0401, o que indica sua recalcitrância delitiva. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806488-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: YAN JOSE BEZERRA FALCAO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– ROUBO MAJORADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente e a outros dois comparsas.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública),

de igual modo foi devidamente fundamentada na decisão combatida, diante da extrema gravidade do crime, cometido em via pública, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, inclusive, havendo um disparo que lesionou uma das vítimas, além de que há traços de premeditação no crime, já que o paciente era quem aguardava no carro para dar a fuga aos seus comparsas após a subtração dos bens das vítimas. Insta ainda ser salientado que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, nos autos de nº 0025094-51.2017.81.4.0401, o que indica sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806488-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
YAN JOSE BEZERRA FALCÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)
, em favor de
YAN JOSE BEZERRA FALCÃO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Consta da exordial que o paciente foi preso em flagrante no dia 10.06.2021, pela suposta prática de crime de roubo.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5635430)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5648667):

“(...)
1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Segundo consta na denúncia, o requerente YAN e o seu comparsa Wesley foram presos em flagrante delito no dia 10 de junho de 2021, após terem, supostamente, cometido o crime de roubo à mão armada contra quatro pessoas, que estavam em uma parada de ônibus na praça da República, quando os réus chegaram em um carro GOL branco placa QET-7933, sendo que Wesley e outro indivíduo não identificados, desceram do veículo e subtraíram os pertences dos ofendidos. Na ocasião, uma das vítimas teria tentado reagir, mas foi atingida por um disparo de arma de fogo de um homem loro, que não foi preso. Após a 2 subtração os algozes empreenderam fuga, porém, as vítimas acionaram a Polícia Militar que conseguiu rastreá-los através do GPS do celular de um dos ofendidos, encontrando-os já na Avenida Cipriano Santos, Bairro Canudos, na posse dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas e mais 23 porções de entorpecente, encontrado em poder de Wesley. Na ocasião da prisão os ofendidos recuperaram seus pertences e reconheceram os dois denunciados Yan e Wesley como autores do crime de roubo, alegando que aquele era o motorista do veículo e este desceu para recolher os seus bens.

Agindo da forma acima mencionada o denunciado, réu confesso, infringiu preceito do ordenamento jurídico legal, assim incorrendo nas sanções punitivas do art. 157 §2 II e § 2º - A – I do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art.69 do Código Penal.

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O juízo da vara de inquéritos policiais de Belém converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na decisão nº 27964378, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e fortes indícios de autoria, a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública e paz social, considerando a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi utilizado para a prática do crime, premeditado e de gravidade apurada em concreto.

Na decisão o magistrado ressaltou que o autuado YAN responde a processos por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo, tendo sido solto em 23.04.2019.

A necessidade da prisão foi novamente analisada por este juízo em 02/07/2021 na decisão id nº 28904068.

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais id nº 28837091, na qual consta que responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, nos autos de nº 0025094-51.2017.81.4.0401.

4 - Lapso temporal da medida constritiva.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 11/06/2021 e permanece preso até a presente data, há trinta e dois dias.

5 - Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 23/06/2021 foi recebida pelo juízo na decisão id nº 28538082 no dia 24/06/2021, sendo expedidos os mandados de citação em prazo para o cumprimento e apresentação de resposta à acusação (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DEGEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5743654)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 5631252):

“(...) Compulsando os autos verifico que o réu YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO está sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 157 §2º, II e § 2º - A – I do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art.69 – roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Segundo consta na denúncia, o requerentes YAN e o seu comparsa Wesley foram presos em flagrante delito no dia 10 de junho de 2021, após terem, supostamente, cometido o crime de roubo à mão armada contra quatro pessoas, que estavam em uma parada de ônibus na praça da República, quando os réus chegaram em um carro GOL branco placa QET-7933, sendo que Wesley e outro indivíduo não identificados, desceram do veículo e subtraíram os pertences dos ofendidos. Na ocasião, uma das vítimas teria tentado reagir, mas foi atingida por um disparo de arma de fogo de um homem loro, que não foi preso.

Após a subtração os algozes empreenderam fuga, porém, as vítimas acionaram a Polícia Militar que conseguiu rastreá-los através do GPS do celular de um dos ofendidos, encontrando-os já na Avenida Cipriano Santos, Bairro Canudos, na posse dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas e mais 23 porções de entorpecente, encontrado em poder de Wesley.

Na ocasião da prisão os ofendidos recuperaram seus pertences e reconheceram os dois denunciados Yan e Wesley como autores do crime de roubo, alegando que aquele era o motorista do veículo e este desceu para recolher os seus bens.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da medida constritiva extrema ainda se faz necessária à garantia da ordem pública. Assim o é diante da extrema gravidade do crime em apuração, cometido em via pública, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, inclusive, havendo um disparo que lesionou uma das vítimas.

Analisando o encarte processual, verifica-se que há prova da materialidade e fortes indícios da participação do réu YAN na prática do crime, uma vez que reconhecido pelas vítimas como sendo o motorista do veículo usado para o crime. Estar-se-á diante da apuração de um crime com gravidade elevada, que botou em risco a vida das vítimas em prol da subtração patrimonial, evidenciando total frieza e destemor no modo de agir, o que mostra que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, no presente caso.

Além disso, a periculosidade do requerente YAN JOSÉ pode ser evidenciada por meio da sua certidão de Antecedentes Criminais id nº 28837091, na qual consta que responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, nos autos de nº 0025094-51.2017.81.4.0401, indicativo que ele tem habitualidade em conflitar com ordenamento jurídico e à ordem social.

No presente momento, portanto, tem-se que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública, evidenciada tanto pelo modus operandi utilizado para a prática do crime quanto pelos seus registros de antecedentes criminais.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do acusado YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP (...)”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente e a outros dois comparsas.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública),

de igual modo foi devidamente fundamentada na decisão combatida, diante da extrema gravidade do crime, cometido em via pública, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, inclusive, havendo um disparo que lesionou uma das vítimas, além de que há traços de premeditação no crime, já que o paciente era quem aguardava no carro para dar a fuga aos seus comparsas após a subtração dos bens das vítimas. Insta ainda ser salientado que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, nos autos de nº 0025094-51.2017.81.4.0401, o que indica sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021